Tribunal: STF
Processo: Rcl 85783
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ARLENE BATISTA DOS REIS em face de acórdão (e-doc. 08, p. 14-18) da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 1000711-13.2022.5.02.0203, que supostamente teria inobservado afronta do assentado por esta Corte no RE 958.252-RG (Tema 725 - Repercussão Geral), bem como a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 1000711-13.2022.5.02.0203 (e-doc. 03, p. 4-9) foi movido pela reclamante em face de SOMAR SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BANCO SANTANDER S/A visando ao reconhecimento de vínculo de emprego com a instituição bancária (tomadora de serviço), bem como ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 06, p. 13-19) foi pela procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:



    É incontroverso que a reclamante prestou serviços de correspondente bancário, oferecendo empréstimos consignados nas agências do 2º reclamado, tendo ela confessado, em depoimento pessoal, que não fazia abertura de contas bancárias nem tinha acesso à movimentação bancária dos clientes daquele. 



    Na espécie, a causa de pedir não é de mera inserção na atividade-fim, mas de subordinação direta da reclamante a prepostos do tomador dos serviços, o que foi negado com a alegação de que as atividades desempenhadas pela reclamante foram fiscalizadas direta e exclusivamente pela supervisora de vendas da 1ª reclamada (fI. 83). 



    A tese da petição inicial vai ao encontro do meu entendimento, de que, à míngua de lei que proíba a terceirização de atividades empresariais (art. 5 0, II, da CR), a licitude da terceirização deve ser analisada a partir do critério da subordinação direta, real, porque a CLT, ao disciplinar o conceito de empregador, faz alusão à efetiva direção dos serviços (art. 20). 



    Nesse passo, a expressão por interposta pessoa, contida na Súmula 331 do TST, diz respeito aos casos em que a intermediação visa a dissimular a subordinação verdadeiramente existente entre o prestador e o tomador dos serviços, o que já decorreria, inclusive, do art. 9º da CLT. 



    Vale dizer, o item III do referido precedente se refere aos serviços de vigilância e de conservação e limpeza de forma exemplificativa, e não exaustiva, devendo, a meu ver, ser compreendidos nos serviços passíveis de terceirização todos os suscetíveis de especialização técnica, assim entendidos aqueles desempenhados, em regra, fora das dependências do tomador e necessariamente sem pessoalidade e subordinação direta. 



    Contudo, no caso, como dito, os serviços eram desempenhados predominantemente nas dependências do 2º reclamado, o que já enfraquece a tese de especialização dos serviços e de ausência de pessoa/idade, transferindo para os réus o ônus de provar cabalmente e inexistência de subordinação da autora ao gerente da agência. Porém, nesse aspecto, a prova testemunhal restou dividida, tendo sido uníssona apenas quanto à inexistência de supervisora da 1ª reclamada nas agências do 2º, o que, pelas regras da experiência comum, torna mais verossímil o depoimento da testemunha que disse que, no dia a dia, os procedimentos de captação de clientes e produtos em geral do banco, bem como eventuais atrasos e faltas eram tratados com o gerente da agência, por não ser crível que todos os pormenores da prestação de serviços fossem tratados por contato remoto com a 1a reclamada, via teleconferência diária. 



    Por essas razões, reputo existente a subordinação da reclamante ao 2º reclamado, pelo que reconheço o vínculo empregatício diretamente com ele, que deverá promover a retificação da CTPS, constando-se como empregador, relativamente ao período contratual formalizado com a 1ª reclamada. 



    Mero corolário é o deferimento dos benefícios pactuados nos instrumentos coletivos dos bancários, a saber, diferenças salariais mensais, como se apurar entre os salários pagos à reclamante e os pisos do pessoal de escritório inferidos das CCTs trazidas com a petição inicial, com reflexos em 13os salários, férias + 113, aviso-prévio indenizado e FGTS acrescido da multa de 40%, incidente sobre principal e reflexos integrantes de sua base de cálculo (art. 15 da Lei 8.036190, Súmulas 63 e 305 do TST e OJs 42 e 195 de sua SDI-l), sendo indevidos, porém, os reflexos em RSRs, por se tratar de parcela mensal; indenização substitutiva do auxílio-refeição, do auxílio-cesta-alimentação, das 13 as cestas alimentação; PLR 2011, no valor de R$3.000,00, porquanto não discriminado fato impeditivo ao direito, senão a questão do empregador, já superada, e também não apontado pelo 2 0 reclamado, detentor da documentação correlata, valor inferior ao pretendido (fI. 165). 



    Rejeito a indenização substitutiva da assistência médica hospitalar, por ausência de prova de despesas da reclamante a tal título. 



    (e-doc. 06, p. 14-15, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 06, p. 49). 



    5. Posteriormente, foi interposto recurso ordinário a que foi dado provimento parcial, apenas para limitar a aplicação de multa, mantendo-se o reconhecimento da ilicitude da terceirização, conforme acórdão (e-doc. 06, p. 73-80) assim ementado:



    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA, ENQUADRAMENTO SINDICAL. O enquadramento sindical no Brasil é baseado, inicialmente, pelo critério de organização empresarial, isto é, a atividade econômica preponderante desenvolvida pela empresa (art. 581, §2, CLT), exceto quando se trata de categoria profissional diferenciada (art. 511, §3Q , CLT). Assim, reconhecida a existência de vínculo de emprego entre a autora e a tomadora dos serviços, trata-se de corolário lógico a declaração de que as normas coletivas aplicáveis às partes são aquelas referentes à categoria dos seus empregados, de acordo com o disposto nos artigos 511, §§1Q e 2Q e 611, §1, ambos da CLT. 



    (...)



    (...) o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da 1@ Turma, preliminarmente, à unanimidade, conheceu do recurso; no mérito, sem divergência, deu-lhe provimento parcial para limitar a multa convencional a uma única. Mantido o valor da condenação que segue compatível. 



    (e-doc. 06, p. 73-80, grifo nosso) 



    6. Assim, foi interposto recurso de revista ao qual foi dado parcial provimento em acórdão (e-doc. 08, p. 14-18) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista nº TST-RR - 680- 98.2013.5.03.0105, em que é Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e são Recorridas ARLENE BATISTA DOS REIS e SOMAR - SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário do segundo reclamado para afastar a multa prevista na cláusula 44ª da convenção coletiva de trabalho. Manteve, contudo, o reconhecimento do vínculo de emprego entre o ora recorrente, tomador dos serviços, e a reclamante, com as obrigações daí decorrentes, por reputar ilícita a terceirização em atividade-fim.



    (...)



    1 – TEMA 



    1.1 – CONHECIMENTO 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário do segundo reclamado para afastar a multa prevista na cláusula 44ª da convenção coletiva de trabalho. Manteve, contudo, o reconhecimento do vínculo de emprego entre o ora recorrente, tomador dos serviços, e a reclamante, com as obrigações daí decorrentes, por reputar ilícita a terceirização em atividade-fim.



    (...)



    A parte alega que a matéria possui transcendência na medida em que o STF fixou tese, no RE 958.252, de licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Afirma que cumpriu o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, com a indicação do trecho da decisão recorrida que configura o prequestionamento. Reitera a licitude da terceirização na atividade-meio ou na atividade-fim, com impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador de serviços. Indica ofensa aos arts. 1º, caput, IV, 5º, II, 170, IV, e 173, § 4º, da CF. 



    Ao exame. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, com repercussão geral (Tema 725), na sessão plenária de 30.8.2018, fixou, com eficácia “erga omnes” e efeito vinculante, as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: I) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e II) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF nº 324).



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE nº 958.252/MG). 



    Dito de outro modo, balizada a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, e mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    Entendeu-se que os postulados da livre iniciativa (art. 170, caput) e da livre concorrência (art. 170, IV), expressamente assentados na Constituição Federal, asseguram às empresas liberdade em busca de melhores resultados e maior competitividade. 



    As mesmas ratio e tese foram aplicadas, posteriormente, aos setores de telecomunicações e energia elétrica, nos julgamentos do ARE nº 791.932/DF, com repercussão geral (Tema 739), em 11.10.2018, e da ADC nº 26, em 22.8.2019, respectivamente. 



    No caso, em que, como destacado pelo TRT, “a primeira reclamada celebrou, com o segundo reclamado, contrato cível, tendo como objeto a prestação de serviços relacionados a operações de empréstimo com consignação em folha de pagamento”, inexiste elemento fático que implique distinguishing em relação ao decidido pelo STF, razão pela qual não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego, a responsabilização solidária da empresa tomadora de serviços ou a aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei nº 6.019/74 (OJ 383/SBDI-1/TST), com fulcro na alegada ilicitude da terceirização. 



    No caso, inexiste elemento fático que implique distinguishing em relação ao decidido pelo STF, razão pela qual não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego, a responsabilização solidária da empresa tomadora de serviços ou a aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei nº 6.019/74 (OJ 383/SBDI-1/TST), com fulcro na alegada ilicitude da terceirização. 



    Por tudo quanto dito, o Tribunal Regional, ao manter o reconhecimento da ilicitude da terceirização de atividade-fim, incorreu em violação dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    1.2 – MÉRITO 



    Constatada afronta aos arts. 2º e 3º da CLT, dou parcial provimento ao recurso de revista para reconhecer a licitude da terceirização e, consequentemente, afastar as obrigações daí decorrentes, mantida a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pelo adimplemento das parcelas trabalhistas remanescentes. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista por violação dos arts 2º e 3º, da CLT e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a licitude da terceirização e, consequentemente, afastar as obrigações daí decorrentes, mantida a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pelo adimplemento das parcelas trabalhistas remanescentes. Tratando-se de ação ajuizada antes da Lei nº 13.467/2017, não são devidos honorários advocatícios.



    (e-doc. 08, p. 14-18, grifo nosso) 



    7. O processo encontra-se em tramitação conforme verificado em consulta processual pública. 



    8. Inconformada, a reclamante alega que o acórdão reclamado deve ser cassado, pois:



    errou ao não suspender o processo movido pela reclamante, uma vez que se trata da mesma matéria discutida pelo STF no tema paradigma. In casu, o novel tema 1.389 tem o intuito de debater questão pendente no julgamento do tema de repercussão geral 725, qual seja, a viabilização do distinguishing no caso de fraude no contrato de trabalho a partir do reconhecimento dos elementos configuradores da relação de emprego, o que afetaria expressamente a situação da reclamante.



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)



    9. Assim, roga pela “procedência da reclamação para imediata suspensão do processo 0000680-98.2013.5.03.0105, e, caso haja fixação de novo entendimento do STF acerca da apreciação dos requisitos orientadores do vínculo empregatício via tema de Repercussão Geral 1.398, seja determinado novo julgamento pelo TST, uma vez que o julgamento inicial foi proferido durante o período de suspensão determinado expressamente pelo Excelso Pretório” (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso).



    É o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    13. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    14. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    15. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    16. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa tomadora de serviço em virtude de suposta terceirização ilícita — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    17. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    18. A ordem de suspensão nacional foi proferida em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025) e a decisão reclamada proferida em 11.09.2025.



    19. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 680-98.2013.5.03.0105, atualmente em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, nos exatos termos da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 - RG).



    20. Desse ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente